Tribunal: STF
Processo: Rcl 53011
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. TEMA 354 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 100 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    2. O entendimento fixado por esta Corte no Tema 100 da sistemática da repercussão geral não importa, no caso dos autos, na má aplicação do Tema 354 pela autoridade reclamada, mas corrobora com o entendimento de que inexistiu teratologia no acordão reclamado, dada a harmonia do que decidido na origem e o entendimento desta Corte segundo o qual a questão do cabimento de ação rescisória fundada no art. 59 da Lei 9.099/1995 tem natureza infraconstitucional.



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Embargos de declaração rejeitados.